Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-19.2012.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000959-19.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ocupação Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 32.934.713/0001-19 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), RAMON SILES ALVARADO - CPF: 731.541.998-53 (APELANTE), RODRIGO RIBAS SILES - CPF: 896.399.011-72 (APELANTE), DARWIN ARIEL SILES MALDONADO - CPF: 509.548.655-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO JARDIM CALIFÓRNIA – TERRENO DE USO COMUNITÁRIO – FATO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – DOMÍNIO DO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI N. 6.766/1979 – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 22 da Lei n. 6.766/1979, desde a data de registro do loteamento passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Consoante laudo pericial, consta das plantas juntadas aos autos que a área em discussão foi destinada ao uso comunitário – Área Reservada n. 05, corroborando, assim, o domínio municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EL CONDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA. – ME E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000959-19.2012.8.11.0082, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar anteriormente concedida.

Preliminarmente, o apelante defende a ilegitimidade passiva
ad causam
do réu Darwin Ariel Siles Maldonado.

No mérito, alega que com a audiência de instrução restou integralmente demonstrada a improcedência da ação, tendo em vista que a prova pericial revelou o contrário das alegações ministeriais, comprovando que a área em questão não se trata de domínio público.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais da ação proposta (id. 31210547 a 31210549).

Contrarrazões apresentadas (id. 31210956 e 31210957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 35020480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
EL CONDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA. – ME E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000959-19.2012.8.11.0082, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar anteriormente concedida.

De início, cumpre trazer à baila trecho do dispositivo da sentença combatida:

“
3.1. REJEITO
as preliminares sustentadas pelos requeridos, conforme fundamentação constante no item 1.

3.2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, desse modo,
CONFIRMO
a liminar concedida às fls. 74/75, bem assim
CONDENO
os requeridos na:
a)
obrigação de fazer, consistente na desocupação da área verde localizada na confluência das Ruas Phoenix, Tucson e Birmânia, Bairro Jardim Califórnia e Loteamento Shangri-lá, nesta capital, sem prejuízo da demolição das obras realizadas no local (fixação de postes) e na correta destinação do entulho, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; e
b)
na obrigação de não fazer, consistente em não mais realizar atividades da área verde localizada na confluência das Ruas Phoenix, Tucson e Birmânia, Bairro Jardim Califórnia e Loteamento Shangri-lá, nesta capital
” (id. 31210537).

A priori
, consigna-se que a preliminar suscitada, referente à ilegitimidade passiva
ad causam
do réu Darwin Ariel Siles Maldonado, não deve prosperar.

Isso porque foi atribuída conduta de cometimento de dano ambiental ao requerido (construção de edificação irregular e acondicionamento de materiais de construção em área verde).

O art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81 traz o seguinte conceito:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

V - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Da análise do conceito acima transcrito, vê-se que não existe qualquer impedimento para que a pessoa física do Sr. Darwin Ariel Siles Maldonado figure no polo passivo da presente ação, uma vez que a ele, também, fora atribuída a conduta do dano ambiental discutido nos autos.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, em análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, bem como dos termos da sentença que julgou procedente a ação, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, consta do laudo pericial (id. 31210523 – pág. 04), especificamente da resposta à pergunta n. 17, o seguinte:

“
17. Após o registro do loteamento Jardim Califórnia, como ficou definida a área objeto da perícia?

Nas plantas apresentadas nos autos essa área aparece como área reservada 5, destinada a uso comunitário
, mas não foi verificada nenhuma intervenção do poder público no que se refere a instalação de equipamentos comunitários e de lazer
”.

Extrai-se da resposta acima subscrita que a área objeto da perícia, quando da aprovação do registro de loteamento, foi caracterizada como “Área Reservada 05”.

Sobre o tema, dispõe o art. 22 da Lei n. 6.766/79:

“
Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo
”
.

Nesse sentido, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, a simples aprovação de loteamento pela administração pública transfere, automaticamente, os bens destinados ao uso comum ou ao uso especial da municipalidade para o domínio público, independentemente de registro, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 431845/SP, REsp n. 1137710/PR).

Ainda, restou demonstrado nas respostas ao quesito “f” que “
o registro imobiliário principal e aqueles oriundos do desmembramento foram cancelados em 1982
” (id. 31209484 – pág. 06).

Desse modo, nos termos do art. 22 da Lei n. 6.766/1979, bem como demonstrado no laudo pericial elaborado pelo perito judicial, Dorival Gonçalves Duarte, correta a sentença que determinou a desocupação e a não realização de atividades na área verde objeto da perícia.

Esse, também, é o entendimento exarado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE, CONTAGEM DO PRAZO. VISTA. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÂO DE POSSE SOBRE VIA PÚBLICA INSTITUÍDA POR LOTEAMENTO. PRESCRIÇÃO.

O prazo para o Ministério Público oferecer recurso de apelação começa a. fluir da data em que tem acesso aos autos, que não se confunde com a que lhe é aberta vista. Não é nula a sentença que ostenta fundamentação suficiente, ao abordar todas as questões postas pelas partes.
Na forma do artigo 22, da Lei nº 6.766/79, o Município adquire o domínio sobre as ruas e praças de loteamento a partir do registro, sem que ocorra rompimento na cadeia sucessória, tal como na transmissão da propriedade entre particulares. As vias públicas são insuscetíveis de prescrição aquisitiva, nem tampouco opera a prescrição do direito de ação possessória para buscar a reintegração ao uso comum de rua que por sua característica está fora do comércio e não se sujeita a posse por particular.
Indevida a cumulação de preceito cominatório com pedido possessório, pois compete ao possuidor a iniciativa de promover a execução do comando judicial que o reintegra na posse do bem. Reintegração de posse que se defere. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00098426919988190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 3 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2003, DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA. LOTEAMENTO VILA MAR ITAJUBA. OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. LIMINAR INDEFERIDA. BENS AFETADOS AO USO COMUM DA COLETIVIDADE (ART. 99, I, DO CC). MERA DETENÇÃO. ESBULHO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 00095026120168240000 Barra Velha 0009502-61.2016.8.24.0000, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 03/04/2018, Terceira Câmara de Direito Público).

Consigna-se, ainda, que por se tratar de bem público, a área em discussão é inalienável e não sujeita à usucapião, de acordo com os artigos 100 e 102 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar
”.

“
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020